Tribunal: STF
Processo: MS 37106
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. 



    1. Acórdão do Plenário Virtual que não apresenta nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que não cabem embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer a inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, são interpostos com o inadmissível objetivo de infringir a decisão e propiciar a reapreciação do mérito de julgamento cujo resultado foi desfavorável à parte embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.